Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006301-95.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO, ANA MARIA FARIAS DE SA APELADO: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, A. P. B., ANA MARIA FARIAS DE SA, ESPOLIO DE PAULO RAIMUNDO ANTONIO, GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA BOLINA DESPACHO Acolho a manifestação ministerial de ID 23075498 para determinar a intimação dos apelantes a fim de que, querendo, no prazo legal, manifestem-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator